Tribunal: TJDFT
Processo: 0720622-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO VERBAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. ART. 475, CC. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E PAGAMENTO DE IPVA. VALORES IMPOSITIVOS AO ADQUIRENTE. FATOS GERADORES A PARTIR DA TRADIÇÃO.INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido do autor e parcialmente procedente o pedido contraposto do requerido para condenar o autor ao pagamento de R$ 2.890,34 (dois mil, oitocentos e noventa reais e trinta e quatro centavos) em favor do requerido, referente ao ressarcimento do valor pago das parcelas do financiamento em atraso e infrações de trânsito.
2. Nas razões recursais, alega o recorrente (autor) que o contrato celebrado entre as partes não foi respeitado. Afirma que somente a última parcela do financiamento do veículo estava atrasada, que a multa estava com vencimento previsto para o futuro, que o IPVA não estava vencido, bem como que o conserto do veículo foi providenciado. Impugna a conversão dos pagamentos das parcelas de financiamento realizados como aluguéis referente ao período em que ficou com o carro, com o argumento de que não havia essa previsão à ocasião da negociação. Requer a reforma da sentença quanto à condenação a danos morais, ao abatimento dos débitos referentes a parcelas em atraso de IPVA e multa, bem como à restituição dos valores das parcelas pagas do financiamento do veículo.
3. Recurso próprio, tempestivo. Sem preparo regular em razão da gratuidade de justiça que ora é deferida, considerando os documentos acostados aos autos (ID 48883260 a 48883264). Contrarrazões apresentadas (ID 48883266). Por oportuno, deve-se ressaltar que se as circunstâncias pessoais do recorrente são compatíveis com a declaração de hipossuficiência econômica e a parte recorrida não apresenta nenhum elemento que infirme essa condição a Impugnação trazida nas contrarrazões quanto à gratuidade de justiça deve ser rejeitada.
4. A controvérsia da demanda cinge-se a eventuais obrigações contratuais decorrentes do negócio jurídico de compra e venda de veículo celebrada entre particulares.
5. O art. 475 do Código Civil confere à parte lesada pelo inadimplemento a faculdade de optar entre exigir o adimplemento da obrigação contratual ou pedir a resolução do contrato, com indenização por eventuais danos causados.
6. É incontroverso que as partes entabularam contrato verbal de venda de veículo, cuja propriedade (veículo gol ano 2021/2022) foi transferida ao autor por mera entrega da coisa (tradição). No caso concreto, observa-se que, de fato, havia duas parcelas do financiamento do veículo em atraso e que o recorrido confirma o pagamento no valor de R$2.890,34 à Brasal, incluindo-se as multas do veículo e IPVA (ID 48883248), questão não impugnada pelo autor, conforme mensagem enviada por meio eletrônico (ID 48883214 - Pág. 16).
7. O autor não comprovou suas alegações quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Por sua vez, o recorrido demonstrou os pagamentos realizados, razão pela qual deverá ser mantida a sentença quanto à restituição ao recorrido do valor de R$2.890,34, referentes às despesas com multas, IPVA e as duas prestações do financiamento em aberto. Esclarece-se ainda que as multas e pagamento de IPVA são de responsabilidade do recorrente que estava na posse e gozo do bem até a devolução do veículo em setembro de 2022.
8. Importa mencionar que o autor anuiu com os termos do contrato verbal, ciente das condições pactuadas, inclusive quanto à regularidade do pagamento das parcelas de financiamento. Acertada a sentença recorrida quanto a não restituição das 12 (doze) parcelas do financiamento adimplidas pelo autor, pois o recorrente utilizou o veículo por mais de 11 (onze) meses para transporte de passageiros, sendo certo que a rescisão contratual deve ocorrer com o retorno das partes ao status quo, devendo o pagamento das parcelas do financiamento servir como contraprestação pelo uso da coisa. Nesse sentido, observe-se o entendimento da Turma Recursal quanto ao tema:
CIVIL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO. VENDA DE ÁGIO. RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO ÁGIO EM RAZÃO DA NECESSÁRIA CONTRAPRESTAÇÃO PELO USO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE MULTAS, IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO A PARTIR DA TRADIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) celebração em 2018 de contrato verbal de compra e venda de veículo financiado entre as partes; b) acordado o pagamento de R$ 9.000,00 pelo ágio do veículo e a assunção do pagamento das demais prestações do financiamento pelo requerido, quais sejam, da parcela trinta e cinco (35) à quarenta e oito (48), no valor de R$ 761,03 cada; c) inadimplência do requerido, que deixou de pagar (fato incontroverso) pelo menos doze das quatorze parcelas do financiamento que haviam sido acordadas; d) a não solução consensual entre as partes deu azo ao ajuizamento da presente ação, na qual o requerente (alienante) requer a rescisão do contrato, a devolução do veículo e a condenação do requerido ao pagamento dos valores relativos a multas, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório; e) pedido contraposto formulado pelo requerido para condenação do requerente a devolver o valor de R$ 9.000,00, referente ao ágio, e R$ 1.900,00 supostamente pagos como parcelas do financiamento, bem como à reparação por danos extrapatrimoniais; f) sentença de improcedência do pedido contraposto e procedência dos pedidos do requerente para decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, condenar o requerido a restituir o veículo e ao pagamento dos débitos, multas, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório referentes ao período em que ele usou o veículo. II. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões, porquanto os documentos colacionados pelo recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Concedida ao recorrente a gratuidade de justiça. III. Mérito. A. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da devolução dos valores pagos pelo ágio, multas e financiamento, sob o fundamento de que a decretação de rescisão contratual, condenação de devolução do veículo pelo requerido/recorrente e ausência de condenação do requerente/recorrido à devolução dos valores pagos pelo requerido constituiria bis in idem. B. É certo que o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. C. No caso concreto, é fato incontroverso que as partes celebraram contrato de compra e venda de veículo e que as parcelas remanescentes do financiamento ficaram a cargo do requerido. A sua alegação de que não dispunha do carnê de pagamento das parcelas e que teria sido este o motivo da ausência de seu adimplemento, mesmo ciente de suas obrigações contratuais, não atende ao princípio da boa-fé contratual e não justifica a sua inadimplência. Ademais, inexiste comprovação de que teria realizado o pagamento de R$ 1.900,00 diretamente ao requerente, a fim de que este quitasse duas das parcelas do financiamento, prova que lhe incumbia (Código de Processo Civil, art. 373, inc. II). D. Demais disso, na dicção do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Nesse passo, configurado o inadimplemento contratual por parte do requerido/recorrente, é cabível a resolução do contrato com o retorno das partes ao status quo ante. E. No entanto, mais precisamente em relação ao valor pago pelo ágio (R$ 9.000,00), incabível a sua restituição ao requerido, sob pena de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884). Isso porque, o requerido está na posse (e usufruto) do bem desde a tradição ocorrida no ano de 2018 (não demonstrado o exato mês da tradição), circunstância que justifica a retenção do valor do ágio como contraprestação pelo uso e depreciação do veículo ao longo dos anos. F. Por sua vez, no que concerne às infrações de trânsito, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, considerando que o requerido é senhor e legítimo possuidor do bem desde a tradição (Código Civil, art. 1.226), tem-se por impositiva a sua obrigação de pagar os débitos vinculados ao veículo (objeto da lide) com fatos geradores a partir de 2018 (data inicial não impugnada na contestação ou recurso inominado). IV. Por fim, a demonstração de má-fé (não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Nesse passo, por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor ao recorrente a referida condenação, sobretudo se não há prejuízo processual ao ex adversus. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente integralmente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, art. 55 e Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).(Acórdão 1640500, 07026735520218070021, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9.Ademais, se houve novação, tal questão não influencia em nada para o deslinde da questão, notadamente no que se refere ao retorno das partes ao status quo.
10. Comprovada a inadimplência do autor, adequada a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.
11. Por fim, quanto aos danos morais, o pedido se limita aos infortúnios alegados e à eventual prejuízo moral em razão de sua alegação de ter sido enganado pelo recorrido. Assim, confirmado que o recorrente deu causa ao inadimplemento contratual, não há ato ilícito ou abusivo a ser indenizado.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
13. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.